Tribunal: TJDFT
Processo: 0752526-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752526-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CLAUDIANE RIBEIRO DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de mandado de segurança criminal impetrado por Claudiane Ribeiro de Santana contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em contas bancárias da impetrante. A impetrante alega que: 1) “no ano de 2022, fora investigada nos autos do Inquérito Policial no 2022.0028295/2022 DRE/DRCOR/SR/PF/DF, sendo que nos referidos autos a autoridade policial requereu pelo bloqueio de valores nas contas bancárias de todos os investigados”; 2) foram bloqueados, via SISBAJUD, R$ 15.062,97 (quinze mil e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos) encontrados em suas contas nas intuições Nubank e Caixa Econômica Federal; 3) “aos 12 de dezembro de 2022 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de alguns dos investigados e em relação à impetrante NÃO OFERECEU DENUNCIA por entender que NÃO HAVIA NOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO INDICIOS MINIMOS QUE COMPROVASSEM A AUTORIA DELITIVA DA SRA. CLAUDIANE RIBEIRO DE SANTAN”. Requer o deferimento de medida liminar para debloqueio dos valores em suas contas bancárias. É o breve relatório Verifico que o caso não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, encontrando óbice no art. 3o, § 3o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que “Regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, in verbis: “Art. 3o (...) (...) § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator para apreciação do pedido liminar. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista